Tribunal: TJPA
Processo: 0058952-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058952-24.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JESSICA LORRANE DE SOUSA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME ANTROPOMÉTRICO. ALTURA MÍNIMA COMPROVADA PELA AUTORA. AVALIAÇÃO GENÉRICA DA JUNTA MÉDICA, SEM CONSTAR O RESULTADO EXATO COM ALTURA QUE MOTIVOU A ELIMINAÇÃO. INDEVIDA A ELIMINAÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica, como se afigura no presente caso”
(STJ - RMS 47009/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 02/09/2016).

2.
No caso dos autos, não se mostra razoável prevalecer avaliação médica de concurso genérica, onde sequer consta a altura exata da candidata eliminada, isto é, sem transparência acerca do exame que a eliminou, tendo sido comprovado por meio de outros documentos possuir a autora/apelada a altura mínima exigida. Precedentes do TJPA.

3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, conforme o voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27 de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Declaratória de Aprovação c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada movida por
JESSICA LORRANE DE SOUSA COSTA.

A parte autora narrou na petição inicial que se inscreveu no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar – CFSD/PMPA/2012, tendo logrado êxito nas primeiras fases e sido convocada a apresentar os exames exigidos no edital para aprovação na fase de Exames de Avaliação e Saúde.

Informou que foi considerada inapta no exame antropométrico e eliminada do concurso, sob a alegação de que possuía altura aquém da mínima estabelecida no edital, de 1.60 metros, todavia, defendeu possuir 1.61 metros, conforme laudos juntados, sendo indevida a sua eliminação.

Após instruídos os autos, sobreveio a sentença ora recorrida que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para reconhecer a aptidão da autora na fase de exame antropométrico do CFSD/2012, assegurando a sua participação na fase subsequente do concurso, por considerar que a autora comprovou possuir 1.60 metros de altura, bem como porque o parecer da Junta Médica do concurso não estipula qual foi a altura específica aferida durante o exame.

Inconformado, o Estado do Pará interpõe recurso de apelação, defendendo que a eliminação da apelada se encontra dentro da legalidade e que o Poder Judiciário não pode substituir a Banca Técnica do Concurso ou desconsiderar o laudo técnico oficial, eis que o Juízo adentrou no mérito administrativo ao considerar aprovado o candidato.

Ressalta que a aferição das aptidões dos candidatos inscritos em concurso público, apurada em seleção, deve ser conduzida estritamente pela Administração Pública.

Acrescenta fundamentos acerca da necessidade do critério de altura como requisito de ingresso na PM, levando em conta as particularidades das atribuições a serem desenvolvidas no cargo de policial militar, conforme jurisprudência deste Tribunal no mesmo sentido.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (Id.
2560154).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2937507), que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, de modo que a sentença guerreada seja anulada e consequentemente que retornem os autos ao juízo de primeiro grau para que este proceda com regular instrução processual e realização de perícia médica (Id. 2987631).

É o relatório.

VOTO

Conheço do apelo, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual pa
sso a decidir.

De início e sem delongas, verifico não assistir razão ao apelante, pelos motivos que passo a demonstrar.

Acerca da situação trazida aos autos, a Lei n.º 6.626/2004, estabelece em seu artigo 3º, § 2º, h, como requisito para a inscrição ao concurso de ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará a altura mínima de 1,60 (um metro e sessenta), se mulher,
in verbis:

“Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

(...)

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

(...)

h) ter altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se homem, e de 1,60 (um metro e sessenta centímetros), se mulher;”

Os Tribunais Superiores vêm deliberando reiteradamente ser plenamente cabível a exigência de altura mínima para o ingresso nas carreiras militares, caso tal cobrança esteja prevista em lei, como no presente caso. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA E NO EDITAL DO CERTAME. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STF - RE n.º 668499 - AgR/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 22/03/2016)

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo de eliminação de Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em razão da exigência de altura mínima de 1,65m para candidatos do sexo masculino e da alegada violação do princípio da isonomia ao se fixar estatura mínima inferior para as mulheres (1,60m).

2
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica, como se afigura no presente caso.

3. Com relação ao tratamento diferenciado entre homens e mulheres quanto à altura mínima (1,65m e 1,60m, respectivamente), a Constituição Federal a admite em situações específicas em que se consubstancie a igualdade material entre os gêneros, notadamente, como no presente caso, em que o componente distintivo orgânico indica que estatisticamente a altura média do homem brasileiro de 18 anos era de 1,72m em 2008/2009, enquanto que a da mulher brasileira era de 1,61m (fonte: IBGE; Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009)

4
. Considerando o componente físico estatura, distintivo entre os gêneros, e o objetivo constitucional de proteção e inserção da mulher no mercado de trabalho como mecanismo de equilíbrio das forças produtivas (art. 7º, XX, da CF), a diferenciação de critério de altura mínima entre homem e mulher para ingresso, mediante concurso, em cargo público não se afigura, por si só, como violadora do princípio da isonomia.

5. No mesmo sentido do que acima exposto, destaco a seguinte decisão do STF: RE 658.312, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2015).

6. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 47009/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 02/09/2016)

Todavia, o objeto da presente análise não se trata do cabimento ou não de tal exigência de altura, isto é, da legalidade do requisito, como defende o recorrente em suas razões recursais, mas sim de aferir o ato administrativo em si de eliminação da parte autora/apelada.

Com efeito, os critérios estabelecidos na supracitada
Lei n.º 6.626/2004 se inserem no poder
discricionário da Administração Pública.
Entretanto, todo ato administrativo, mesmo que discricionário, deve preencher certos requisitos, com a devida fundamentação e motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário, o que entendo ter ocorrido no caso em tela como bem decidiu o Juízo de origem.

No caso dos autos, observo que o parecer emitido pela Junta de Saúde do concurso registra a eliminação da candidata por não preencher o requisito de altura, porém sequer consta a altura exata da apelada avaliada pelo concurso, indicando tão somente no resultado da avaliação de saúde
“ELIMINADO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE – EXAME ANTROPOMÉTRICO, CONFORME ITEM 7.3.1.1 DO EDITAL”
(Id.
2560142 - Pág. 19)
.

Após requerimento administrativo da candidata solicitando informações sobre a eliminação, foi informado que
“A requerente apresenta altura inferior a 1,60 (um metro e sessenta centímetros), para o sexo feminino, ferindo o item 7.1.1.1 do edital n° 001/2012 PMPA”
(Id.
2560142 - Pág. 21)
, ou seja, também não indicando a altura exata aferida que justificou o resultado.

Por outro lado, a autora/apelada trouxe laudos médicos que atestam sua altura de 1.61 metros (Id.
2560142 - Pág. 22 e 23), acima do mínimo exigido pelo edital, conforme identificado na sentença recorrida.

Sobre o tema, já se pronunciou esta Corte no sentido de não ser razoável prevalecer avaliação médica de concurso genérica, onde sequer consta a altura exata da candidata, tendo sido comprovado por meio de outros documentos possuir a autora/apelada a altura mínima exigida:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA- TATUAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ALTURA MÍNIMA. COMPROVADA.

1- O juízo a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando os termos da tutela deferida, determinando que o Estado do Pará proceda o retorno do apelado ao certame, e caso aprovado em todas as fases, realize o Curso de Formação. Por fim, isentou o Estado do Pará no pagamento de custas e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais); 2- Em que pese o juízo de origem não ter se pronunciado sobre a matéria, anoto que a sentença prolatada importa condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73;

3-
É admissível a fixação de limite máximo e mínimo de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira militar, levando-se em conta as características da atividade exercida, desde que haja lei específica que estabeleça tais limitações;

4- A restrição imposta ao candidato portador de tatuagem, prevista no Edital, não encontra previsão legal. Não pode, o Edital, prever restrições a direito ao ingresso no cargo público sem previsão legal. Precedente do STF;

5- O apelado trouxe documento público, produzido pelo Ministério da Defesa - certificado de reservista, onde é atestado que o apelado possui 1,71m,
enquanto que, o apelante trouxe apenas a avaliação médica onde sequer consta a altura exata do apelado
. Não é razoável, prova consistente em avaliação médica genérica, realizada para fins de concurso público, se sobrepor a documento oficial expedido pelo Exército Brasileiro - o qual, inclusive, atesta que o apelado prestou serviços à Marinha do Brasil, por mais de 02 (dois) anos;

6- Reexame Necessário e Apelação conhecida. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida.

(2018.03721613-17, 195.847, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-18)

Ademais, acerca da necessidade de a Comissão do concurso fornecer os parâmetros obtidos e a avaliação que motivou eliminação do certame, também já se pronunciou este Tribunal:

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO NO EXAME OFTALMOLÓGICO.
COMISSÃO COORDENADORA NÃO FORNECEU OS PARÂMETROS OBTIDOS.
LAUDO PARTICULAR ATESTANDO ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÕES
. INDEVIDA A ELIMINAÇÃO DO CERTAME
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade.

2- O controle judicial do ato administrativo, mesmo nas hipóteses relacionadas a concursos públicos, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da separação dos poderes, considerando que é possível ao Poder Judiciário, respeitando a discricionariedade administrativa, verificar se houve afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

3- Pois bem, não se mostra razoável a eliminação do candidato na 2ª Etapa (Avaliação de saúde) composta por exames oftalmológico, médico e odontológico, tendo disso considerado inapto no oftalmológico, uma vez que, no teste mais conhecido como teste de Ishihara ou senso cromático, “errou oito de

doze”.

4- A exclusão de candidato sob a justificativa de ter errado oito de doze? não enseja claramente que o autor é daltônico,
não tendo informado a banca como foi feito o exame, sequer constam os parâmetros para saber até quantas figuras o paciente pode errar para ser considerado daltônico, violando assim os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

5-
Ainda, o impetrante juntou laudos médicos particulares (51/55) atestados por especialistas em oftalmologia, que o paciente não errou nenhuma das lâminas do teste de Ishihara;
6- Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, concedo a segurança pleiteada, para que o impetrante possa continuar no processo seletivo, realizando as demais fases do concurso.

(2019.02565637-49, 205.674, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-06-26)

Dessa maneira, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo
que não merecem prosperar as razões recursais.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 28/09/2021